Tribunal: TJDFT
Processo: 0711252-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711252-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOEL JOSE BOTELHO Decisão de Mérito 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da Vara de Execução Fiscal do DF que, em execução fiscal proposta em desfavor do Espólio de Manoel José Botelho (proc. no 0714240-98.2021.8.07.0016), determinou a emenda da inicial para indicar o inventariante, ou, inexistindo inventário, providenciar a citação de todos os herdeiros necessários do executado, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, arts. 321, parágrafo único; 110 e 313, § 2o) (ID no 25682151). 2. Nas razões de ID no 24932978, o agravante afirma que enquanto não individualizada a herança, o espólio responde pelas dívidas do falecido, que pode ser representado pelo cônjuge supérstite ou o administrador de fato do patrimônio. Cita precedentes do STJ. 3. Alega que a imposição de citar todos os herdeiros necessários do executado viola o art. 796 do CPC, pois ainda não houve a partilha de bens. Acrescenta que essa imposição viola a Súmula 392 do STJ. 4. Pede a reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento da execução fiscal e a citação do espólio no nome da filha mais velha do falecido, conforme certidão de óbito. 5. O pedido de efeito suspensivo indeferido (CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I) (ID no 24945712). 6. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, § 1o). 7. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual na origem. 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 10. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 11. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 12. Conheço o agravo de instrumento. 13. O agravante propôs ação de execução fiscal e foi intimado para cumprir a seguinte determinação judicial (ID no 86574657 do proc. no 714240-98.2021.8.07.0016): “Emende o Distrito Federal a inicial para trazer a certidão de óbito de MANOEL JOSE BOTELHO - CPF: 057.179.141-72 e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, uma vez que a ele compete a representação judicial do espólio, sob pena do indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Não havendo inventário em curso, promova o exequente a citação de todos os herdeiros necessários do executado, nos termos dos artigos 110 e 313, §2o, inciso I, do CPC.” 14. Nota-se que o apelante propôs a execução fiscal sem a observância dos requisitos mínimos (CPC, arts. 319 e 320). 15. A decisão determinou sua emenda, indicando com precisão os pontos a serem corrigidos (CPC, art. 321). 16. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 17. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 18. A violação ao princípio da cooperação autoriza a extinção do processo, conforme os seguintes precedentes deste Tribunal: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 19. Todas as providências determinadas na decisão foram devidamente justificadas, inexistindo qualquer ilegalidade. 20. O Código Tributário Nacional dispõe que o espólio é responsável pelos tributos devidos pelo falecido até a data da abertura da sucessão, e os sucessores e o cônjuge meeiro pelos tributos por ele devidos até a data da partilha ou da adjudicação (CTN, art. 131). 21. A jurisprudência do STJ tem orientação no sentido de que o redirecionamento da execução ajuizada em desfavor do espólio somente é possível quando o falecimento do contribuinte tiver ocorrido depois de realizada a sua citação. Precedente: REsp 1835711/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2019. 22. A execução fiscal foi proposta em desfavor do espólio, razão pela qual não ocorreu a citação do contribuinte, sendo necessária a indicação do seu representante para possibilitar a citação válida, bem como a verificação de inventário em curso. 23. O espólio será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante, que deve administrá-lo e ser diligente (CPC, art. 618). Enquanto não há partilha, a herança responde por eventual obrigação deixada pelo falecido e será do espólio a legitimidade passiva para a causa. 24. Para o recebimento da petição inicial da ação de execução fiscal, é imprescindível que se demonstre quem poderá representar o contribuinte em juízo e se houve ou não partilha. Precedente desta Turma: Acórdão 1267059, 07084407420208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. 25. Confirmo a decisão. Dispositivo 26. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão. 27. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem. Sem custas. 28. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 29. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO